Tribunal: TJDFT
Processo: 0002870-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMA MENOR DE DEZOITO ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. DÚVIDA ACERCA DA ELEMENTAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EX-COMPANHEIROS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, as provas dos autos não são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, não restaram confirmadas indene de dúvidas pelas demais provas, no sentido de a relação sexual ter sido ou não consentida. Portanto, não havendo certeza quanto à efetiva conduta do acusado, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e provido para absolver o réu quanto ao crime do artigo 213, § 1o, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006 (estupro praticado contra menor de 18 anos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.